Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-08.2022.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000434-08.2022.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA EDILENE DE JESUS

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CELEBRADO POR PESSOA NÃO ALFABETIZADA. ASSINATURA A ROGO. REQUISITOS DO ART. 595 DO CC/2002 OBSERVADOS. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS DADOS BANCÁRIOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob alegação da autora de que não teria contratado empréstimo consignado cujo valor vem sendo descontado de seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se a necessidade de apreciação acerca da validade de contrato firmado por pessoa que não sabe ler e escrever, mediante assinatura a rogo, e da ocorrência de falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilização da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 595 do Código Civil, é válida a contratação por pessoa não alfabetizada realizada mediante assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas.
4. A documentação carreada aos autos — contrato com assinatura a rogo do filho da autora, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária (ID 82983000) — é suficiente para comprovar a contratação do empréstimo e a inexistência de vício formal ou fraude.
5. A ausência de impugnação específica aos dados bancários e o reconhecimento posterior do recebimento dos valores inviabilizam o acolhimento da tese de inexistência do vínculo contratual.
6. A conduta da autora revela incompatibilidade com o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza comportamento contraditório, ao negar a contratação somente após a comprovação da efetiva liberação dos valores.
7. A instituição financeira logrou êxito em comprovar a contratação por meio de documentos idôneos, tornando prescindível a produção de prova pericial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8000434-08.2022.8.05.0181
, da Comarca de Nova Soure/BA, sendo apelante
JOSEFA EDILENE DE JESUS
e apelado
BANCO PAN S.A
.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça